Tribunal: TJSP
Processo: 0006526-91.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
poSSE de MUNIÇÕES de uso RESTRITO – pretendido o abrandamento do regime prisional, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – não acolhimento – réu reincidente – necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido – aplicação da novatio legis in mellius – superveniência DA PORTARIA 1.222 DE 12/08/2019 E do decreto 9.785/2019

Ementa:
poSSE de MUNIÇÕES de uso RESTRITO – pretendido o abrandamento do regime prisional, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – não acolhimento – réu reincidente – necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido – aplicação da novatio legis in mellius – superveniência DA PORTARIA 1.222 DE 12/08/2019 E do decreto 9.785/2019 que reclassificARAM as armas E MUNIÇÕES de uso permitido e restrito ou proibido – PENAS redimensionadas – recurso parcialmente provido.